Tribunal: TJDFT
Processo: 0729876-81.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS. VOO INTERNACIONAL. ATRASO PELA COMPANHIA AÉREA. PERDA DA CONEXÃO. CHEGADA AO DESTINO APÓS VINTE E QUATRO HORAS DE ATRASO. MANUTENÇÃO DA AERONAVE. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. FALTA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PARÂMETROS.
1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que (O) fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua fruição e riscos.
2. Na hipótese de atraso em voo operado por companhia aérea, culminando na perda de conexão, diversos fatores devem ser considerados à guisa de se perquirir a existência de dano moral indenizável, tais como: a real duração do atraso; se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; se foi oferecido suporte material, dentre outros (REsp 1584465/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018).
3. Eventual necessidade de manutenção não programada da aeronave constitui fortuito interno inerente ao próprio serviço de transporte aéreo, ou seja, risco do empreendimento que deve ser suportado pela empresa fornecedora, de modo que tal alegação não pode ser utilizada pela companhia aérea para se eximir da responsabilidade pelos danos causados por atraso ou cancelamento injustificado de voo.
4. Na vertente hipótese, emerge do conjunto fático e probatório dos autos que, em decorrência de atraso no voo de conexão do trecho Washington a Orlando, o apelante não pôde embarcar no voo internacional de Orlando a Brasília/DF, causando-lhe um atraso de aproximadamente 24 (vinte e quatro) horas na chegada ao seu derradeiro destino, além de outros dissabores suportados pelo consumidor em função de falhas nos serviços prestados pelas companhias aéreas.
5. O dano moral passível de reparação é aquele que, transcendendo a fronteira do mero aborrecimento cotidiano, a que todos os que vivem em sociedade estão sujeitos, e violando caracteres inerentes aos direitos da personalidade, impõe ao indivíduo sofrimento considerável, capaz de fazê-lo sentir-se inferiorizado em sua condição de ser humano. 5.1. Atendendo às peculiaridades do caso concreto, considerando o evento danoso descrito nos autos, mostra-se razoável o arbitramento de indenização no valor de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), a título de compensação pelos danos morais sofridos pelo autor, sobretudo em razão da tardia chegada do passageiro ao seu destino, o que se deu apenas 24 (vinte e quatro) horas depois do que fora inicialmente pactuado.
6. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença reformada. Procedência dos pedidos iniciais. Redistribuição dos ônus sucumbenciais.